Tribunal: TJES
Processo: 0003362-17.2007.8.08.0050
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Indenização por Dano Material; Defeito, nulidade ou anulação
Data de julgamento: 2023-06-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0003362-17.2007.8.08.0050
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: ANNA SENHORINHA DE JESUS
APELADO: RONALDO LOIOLA XAVIER
RELATOR(A):MARIANNE JUDICE DE MATTOS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL – VÍCIO DA OMISSÃO - PROPÓSITO DE REDISCUSSÃO – IMPOSSIBILIDADE – PREQUESTIONAMENTO - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. M
antidas as conclusões alcançadas pelo MM. Juiz de primeiro grau no acórdão recorrido, não há motivos para a alteração do entendimento exposto, daí porque inexistente o vício da omissão.

2. Restando evidente que o acórdão objurgado enfrentou todos os fundamentos apresentados pela recorrente, possível concluir que o seu propósito é promover a rediscussão do julgado, pretendendo uma nova análise das teses já enfrentadas, o que não se admite nesta via recursal.

3. Resta atendido o requisito do prequestionamento quando todos os pontos trazidos nos embargos de declaração foram enfrentados e decididos com clareza.

4. Recurso conhecido e improvido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda Primeira Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas em, à unanimidade,
NEGAR PROVIMENTO
aos embargos de declaração, mantendo inalterada a decisão recorrida.

Vitória/ES, 30 de maio de 2023.

RELATORA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 027 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal / 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração opostos por
ANNA SENHORINHA DE JESUS, REPRESENTADA POR MARIA ERIANE DIAS DE SOUZA
contra acórdão (id nº 4625873), que, nos autos do recurso de apelação cível, à unanimidade de votos, negou provimento ao recurso interposto pela ora embargante.

Aduz a embargante (id. nº 4787037) a necessidade de aplicação de efeitos infringentes, uma vez que patente a existência de omissão quanto à tese de vício relativa à sua intimação, pretendendo o prequestionamento da questão.

Desnecessária a intimação para contrarrazões, a teor da previsão contida no § 2º, do artigo 1.023, do Código de Processo Civil.

É o relatório.
Inclua-se em pauta para julgamento
.

Vitória/ES, 10 de maio de 2023.

Marianne Júdice de Mattos

Desembargadora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Conforme relatado, trata-se de embargos de declaração opostos por
ANNA SENHORINHA DE JESUS, REPRESENTADA POR MARIA ERIANE DIAS DE SOUZA
contra acórdão (id nº 4625873), que, nos autos do recurso de apelação cível, à unanimidade de votos, negou provimento ao recurso interposto pela ora embargante.

Aduz a embargante (id. nº 4787037) a necessidade de aplicação de efeitos infringentes, uma vez que patente a existência de omissão quanto à tese de vício relativa à sua intimação, pretendendo o prequestionamento da questão.

De início, calha frisar que os embargos de declaração são recurso de fundamentação vinculada, de modo que, na forma do artigo 1.022, do Código de Processo Civil, o seu cabimento está adstrito às hipóteses de obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão judicial.

Apesar da argumentação trazida pela embargante, ao analisar breve trecho do voto componente do acórdão embargado, possível concluir que a questão devolvida pela embargante foi devidamente enfrentada e decidida no acórdão recorrido.

Como prova disso, vale citar alguns trechos do acórdão embargado (id nº 4625873):

[...] O recurso ora em julgamento visa combater a sentença que extinguiu o feito, sem resolução do mérito, em razão da inércia da autora, ora recorrente, em dar andamento ao processo, o que ocorreu entre os anos de 2019 e 2020 (fls. 312/318).

Já com o feito remetido a esta segunda instância e diante da notícia de falecimento da parte recorrente, ocorrida em 10/09/2022, a pessoa de Maria Eriane Dias de Souza pediu a habilitação nestes autos, na condição de filha da apelante, como se vê dos ids. 3544014 e 3544015.

Em razão disso, determinei a intimação do recorrido para se manifestar acerca d0 referido pleito, em observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa, mas permaneceu inerte.

Dessa maneira, vê-se que, requerida a habilitação no processo pela filha da recorrente, a qual carreou ao feito elementos probatórios desta condição jurídica, não há óbice ao prosseguimento do feito.

De mais a mais, considerando que o presente acórdão está concluindo pela manutenção da sentença que extinguiu o feito sem resolução de mérito, sob a ótica do prejuízo, vejo que o seguimento do julgamento do presente recurso não poderá prejudicar o apelado.

Dito isso, ao examinar os autos,
constato que a causídica que subscreve o presente recurso foi nomeada para representar a recorrente, a qual aceitou o
munus
(fls. 50 e verso), vindo, posteriormente a renunciá-lo, como se vê de fls. 309/310.

Diante disso, às fls. 312, o MM. Juiz determinou a intimação pessoal da apelante para regularizar sua representação, mas sem sucesso (fls. 312/314).

Em virtude disso, o magistrado de primeiro grau determinou nova intimação pessoal da recorrente, mas agora para dar andamento ao feito, todavia, sem obter êxito, justificando, assim, a extinção do processo, como se pode verificar de fls. 316 e verso.

Desse modo, vê-se que foi tentada a intimação pessoal da recorrente para dar andamento ao feito, todavia sem sucesso, como se vê do mandado judicial e da certidão de fls. 313/314 e 316/verso.

Diante disso, observo que a litigante, ora apelante, não observou o dever imposto por lei de manter atualizado o endereço no qual receberá as comunicações judiciais, como determina o art. 77, V, do CPC, que cito:

Art. 77. Além de outros previstos neste Código, são deveres das partes, de seus procuradores e de todos aqueles que de qualquer forma participem do processo:

[...]

V - declinar, no primeiro momento que lhes couber falar nos autos, o endereço residencial ou profissional onde receberão intimações, atualizando essa informação sempre que ocorrer qualquer modificação temporária ou definitiva;

Exatamente por isso, muito embora a renúncia da defensora dativa, que é ato unilateral, não foi possível dar ciência à recorrente para promover a regularização de sua representação, de modo que julgou com acerto o magistrado de primeiro grau ao extinguir o processo, especialmente com relação ao que dispõe o art. 76, § 1º, I, do CPC, que prevê:

Art. 76. Verificada a incapacidade processual ou a irregularidade da representação da parte, o juiz suspenderá o processo e designará prazo razoável para que seja sanado o vício.

§ 1º Descumprida a determinação, caso o processo esteja na instância originária:

I - o processo será extinto, se a providência couber ao autor;

De mais a mais, a tentativa infrutífera de realizar a intimação pessoal da parte no endereço por ela fornecido não dá ensejo à existência de nulidade, dada a ausência de violação ao disposto no art. 485, § 1º, do CPC.

Exatamente neste sentido, é a jurisprudência do Colendo STJ:

[...] 1. “A jurisprudência desta Corte considera válida a intimação promovida no endereço declinado nos autos, a fim extinguir o processo por abandono de causa, porquanto a parte e seu patrono são responsáveis pela atualização do endereço para o qual sejam dirigidas as intimações necessárias, devendo suportar os efeitos decorrentes de sua desídia.” (AgInt no AREsp n. 1.805.662/GO, Relator Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 4/10/2021, DJe 8/10/2021) [...] (AgInt no REsp n. 2.005.229/SC, Rel. Min.
MARCO AURÉLIO BELLIZZE
, Terceira Turma, DJe 18/10/2022).

Com base em tudo isso, seja pela ausência de impulsionamento dos autos, seja pela falta de regular representação no processo, não merece acolhido o pleito recursal, devendo ser mantida inalterada a sentença que extinguiu o feito sem resolução do mérito.

Dessa maneira, está claro que o acórdão objurgado enfrentou todos os fundamentos apresentados pela recorrente, daí porque, por meio de uma simples leitura das razões recursais, posso concluir que o propósito da embargante é promover a rediscussão do julgado, pretendendo uma nova análise das teses já enfrentadas, o que não se admite nesta via recursal.

Por fim, no que se refere ao prequestionamento das matérias enfrentadas nos presentes embargos, entendo que já foi devidamente atendido no presente caso, uma vez que todos os pontos que se pretende prequestionar foram enfrentados e decididos com clareza.

Por todo o exposto,
NEGO PROVIMENTO
aos embargos de declaração, mantendo inalterada a decisão recorrida.

É como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanhar a eminente Relatora - Sessão dia 16/05/2023